Tribunal: TJMT
Processo: 1023647-86.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023647-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS MEDINA - CPF: 921.472.671-04 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1023647-86.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande - MT

Parte(s) Recorrente(s):
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

Parte(s) Recorrida(s):
Marcos Medina e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/05/2022

Ordem na pauta: 21

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - PACOTE DE VIAGENS – CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

A agência de viagem é responsável de forma solidária na reparação do dano quando há cancelamento unilateral de voo adquirido em pacotes de viagens.

O cancelamento unilateral de voo, juntamente com a ausência de informações claras e
prestadas de forma ineficiente
, corroboram com a configuração da responsabilidade civil da agência de viagens, que não se dignou a cumprir os serviços contratados e adimplidos pelo consumidor.

Quantum
indenizatório que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada CVC em face de sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a
pretensão inicial, reconheceu a aplicabilidade dos danos materiais e morais em razão do cancelamento unilateral de voo adquirido pela parte autora, bem como a ausência de assistência material.

A empresa de turismo, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença, em razão da inexistência de ato ilícito praticado, sustentando que os fatos ocorreram por conta de fortuito externo decorrente da Pandemia do novo Coronavírus.

A parte recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 119942595).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente, pois a empresa de turismo, ao fornecer os serviços de aquisição de passagens aéreas, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas nas prestações dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

Além disso, ficou demonstrado nos autos que o autor/recorrido entrou em contato com a empresa recorrente, que prestou informações diversas em relação ao cancelamento do voo, não cumprindo
os serviços contratados e adimplidos pelo consumidor.

No mérito, entendo que a sentença não merece reforma.

Dos autos se vê que o cerne da questão encontra-se no reconhecimento da responsabilidade civil da agência de viagens, pela falha na prestação dos serviços em razão do cancelamento unilateral do voo, além das informações que foram prestadas de forma ineficiente.

A recorrente sustenta que se encontra desobrigada a reembolsar os consumidores em casos de cancelamento de reservas de voos, desde que assegure a remarcação, o crédito ou o reembolso, nos termos do que dispõe do art. 3º da Lei 14.034/2020.

Aduz, ainda, que não há ato ilícito ensejador de indenização, em razão da aplicabilidade do art. 5º da Lei 14.046/2020, que dispõe que se há
caso fortuito ou de força maior, não são cabíveis danos morais.

Contudo, não assiste razão a recorrente ao afirmar que não possui obrigação de indenizar e restituir valores em razão da aplicabilidade das leis supracitadas, pois tais fatos não guardam relação com a matéria discutida nos autos.

Destaco isto uma vez que o recorrido/consumidor não solicitou o reembolso do montante pago no pacote adquirido, mas sim, a restituição de valores em razão dos gastos extras decorrentes do cancelamento unilateral de seu voo com saída de Portugal e com destino ao Brasil.

No caso destes autos, o autor tentou realizar
check-in on-line
de seu voo de volta para o Brasil dias antes da data de embarque, que estava prevista para 08/04/2021, porém, não conseguiu fazê-lo, o que o levou a solicitar auxílio de preposta da demandada CVC.

Na sequência, foi informado pela funcionária da agência de viagens que não havia nenhum problema com as passagens adquiridas, aconselhando-o a realizar o
check-in
presencialmente no aeroporto no momento do embarque.

Ocorre que, ao chegar ao local na data indicada para o embarque, tomou ciência de que seu voo havia sido cancelado pela companhia aérea ré, cuja remarcação somente ocorreu em 19/04/2021, isto é, 07 (sete) dias após a data inicialmente prevista.

Assim, sobre os danos morais e materiais, correta a sentença em reconhecê-los, pois o recorrido foi submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores, levando-o a realizar gastos não previstos,
conforme fatos já mencionados,
o que configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima
, a fixação, em sentença, da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo incólume sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022